Tribunal: TJPA
Processo: 0000001-52.2018.8.14.0013
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12091 - Feminicídio
Data de julgamento: 2024-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0000001-52.2018.8.14.0013

RECORRENTE: FRANCINALDO CHAGAS DA SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.

PROCESSO Nº 0000001-52.2018.8.14.0013.

RECORRENTE: FRANCINALDO CHAGAS DA SILVA.

DEFESA: MARCUS VINÍCIUS KRÜGER BECKER – DEFENSOR PÚBLICO.

RECORRIDO: JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO.

RELATOR:
SÉRGIO AUGUSTO ANDRADE LIMA, Juiz Convocado.

EMENTA:
DIREITO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. FEMINICÍDIO. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL GRAVE OU POR MISOGINIA.
IN DUBIO PRO SOCIETATE
. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em Sentindo Estrito contra decisão do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Capanema/PA, que pronunciou o recorrente pela pratica do crime de tentativa de homicídio qualificado (feminicídio), com fundamento no art. 121, §2º, incisos II, III, IV e VI, c/c art. 14, II, do Código Penal e art. 7º, inciso I, da Lei 11.340/06.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 04 (quatro) questões em discussão: (i) verificar se existe nulidade da pronúncia, por violação do Princípio da Correlação; (ii) examinar se é cabível a exclusão das qualificadoras contidas no art. 121, incisos II, III e IV do CP; (iii) saber se é devida a desclassificação para o art. 129 § 13º do CP (lesão corporal por misoginia); e (iv) apreciar se é pertinente a desclassificação para o art. 129 §1º, III do CP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A sentença recorrida incluiu qualificadoras que não constaram da denúncia e nem dos fatos nela descritos, o que afronta o princípio da correlação, pelo que merece reforma neste particular.

4. A pronúncia deve considerar apenas a presença de indícios de autoria e materialidade, cabendo ao Tribunal do Júri decidir sobre o mérito da intenção homicida, sob o princípio do
in dubio pro societate
.

5. A materialidade e os indícios de autoria estão demonstrados por provas entre as quais o boletim médico e o laudo pericial,
além do depoimento do réu, confessando a agressão com arma branca.

6. A desclassificação para lesão corporal grave somente é admitida quando ausentes indícios de intenção homicida, o que não ocorre no caso concreto.

7. O Tribunal do Júri é o foro competente para analisar a intenção do réu, uma vez que subsiste a dúvida quanto ao dolo de matar.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso parcialmente provido.

___________

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, art. 121, § 2º, II, III, IV e VI, e art. 14, II; Lei 11.340/06, art. 7º, I; Código de Processo Penal, art. 383, caput, e art. 418.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,

AgRg no AREsp n. 925.669/MT, relator Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, jul. 2/8/2018, DJe de 9/8/2018; STJ, HC n. 256.468/ES Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 15/12/2016, DJe de 2/2/2017.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 16 dias do mês de dezembro de 2024.

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso Penal em Sentido Estrito
interposto por
FRANCINALDO CHAGAS DA SILVA
, contra decisão exarada pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Capanema/PA, que o pronunciou como incurso nas sanções do
art. 121, § 2º, incisos II, III, IV e VI, c/c art. 14, II, do Código Penal e art. 7º, inciso I da Lei 11.340/06
(ID 18421298).

Narra a denúncia de ID 18421103, em resumo, que no dia 03 de janeiro de 2018, por volta das 8h, na cidade de Capanema, o apelante, valendo-se do uso de arma branca, tentou ceifar a vida da vítima Marilena da Silva Nunes, após uma discussão por motivo de ciúmes, atingindo, por várias vezes, a região cervical da vítima, e, em ato contínuo, empreendeu fuga do local do delito.

Em razões recursais, ID 18421304, requer a defesa: 1) a desclassificação para o tipo penal previsto no art. 129, § 13º do CP; ou, 2) a desclassificação para o tipo penal previsto no art. 129, § 1º do CP; 3) a nulidade da pronúncia por violação do Princípio da Correlação ou, subsidiariamente, sua reforma, de modo a excluir as qualificadoras contidas no art. 121, incisos II, III e IV do CP.

Em contrarrazões, o representante do Ministério Público do 1º Grau opina pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 18421305).

Em juízo de retratação, o juízo de 1º grau prolatou decisão mantendo a decisão de pronúncia (ID 23480849).

A Procuradoria de Justiça exarou parecer (ID 18514057), pelo conhecimento e desprovimento do recurso, mantendo a decisão de pronúncia, conforme as fundamentações.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso.

Passo à análise das teses apresentadas pelo recorrente.

DA NULIDADE DA PRONÚNCIA E OU EXCLUSÃO DE QUALIFICADORAS NÃO CONTIDAS NA DENÚNCIA DECORRENTE DA VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO ENTRE DENÚNCIA E A SENTENÇA DE PRONÚNCIA

A defesa, em suas razões, pugna pela nulidade da pronúncia decorrente de violação do princípio da correlação, sustentando que
a denúncia se deu com base no art. 121, §2º, VI e art. 14, II ambos do Código Penal, c/c art. 7º, inciso I da Lei 11.340/2006
,
(homicídio qualificado, cometido contra mulher, por razões da condição de sexo feminino, na modalidade tentada)
, entretanto, quando da apresentação das alegações finais, o Ministério Público teria aventado, sem fundamentar,
a ocorrência de indícios de autoria e materialidade do delito previsto no art. 121, §2º, II, III e IV do Código Penal
(
homicídio qualificado por motivo fútil, pelo emprego de meio insidioso ou cruel, bem como pela utilização de recurso que dificulte a defesa do ofendido)
, todavia,
requerido a pronúncia somente em relação ao delito previsto no art. 121, §2º, inciso IV, c/c art. 14, II, ambos do CP (homicídio qualificado pelo recurso que dificultou a defesa da ofendida)
.

Encerrada a instrução processual, ao pronunciar o recorrente, o magistrado o fez com base na imputação prevista no
art. 121, § 2º, II, III, IV e VI, c/c art. 14, II, do CP, e art. 7°, inciso I, da Le nº 11.340/06
, incorrendo em equívoco, violando o sistema acusatório, por inobservância ao princípio da correlação.

Assevera, ainda, a defesa, que a denúncia não narrou e nem fundamentou adequadamente a presença das qualificadoras previstas nos incisos II, III e IV do art 121 do CP, e se trata de peça extremamente sucinta em sua descrição fática, apenas mencionando que o recorrente, que mantinha uma união estável com a vítima, em virtude de ciúmes, teria praticado o crime, não havendo descrição pormenorizada acerca a futilidade dos motivos, da crueldade dos meios empregados ou da dificuldade de defesa da vítima.

Prossegue a defesa.

Neste sentido, há evidente cerceamento de defesa, uma vez que tais fatos sequer foram mencionados na denúncia, e desta forma, o réu não pôde se defender de tais imputações, que só surgiram agora, por ocasião da pronúncia.

A descrição do fato principal e das circunstâncias constitutivas das qualificadoras deve ser exposta, ainda que de modo conciso, na denúncia, para a garantia do exercício do contraditório e da ampla defesa.

Como não houve aditamento da exordial acusatória, é inadmissível neste momento a inclusão de várias qualificadoras que não foram descritas na denúncia.

A defesa
finaliza seus argumentos pleiteando o reconhecimento da nulidade da decisão de pronúncia
, devendo o ato ser refeito, e, subsidiariamente, a sua reforma, de modo a excluir as qualificadoras contidas no art. 121, incisos II, III e IV do CP, por violação ao princípio da correlação.

Para uma melhor análise do pleito passo a transcrever, partes da denúncia (ID 18421103) e da sentença de pronúncia (ID 18421298), naquilo que interessa.

DA DENUNCIA.

(...)

DOS FATOS:

Consta nos autos do Inquérito Policial em anexo que no dia 03.01.2018, por volta das 08:00 horas, nesta cidade de Capanema/PA, o nacional FRANCINALDO CHAGAS DA SILVA, utilizando uma faca, tentou ceifar a vida da vítima Marilena da Silva Nunes.

Narra a peça informativa que o indiciado conviveu em união estável com a vítima durante 04 (quatro) anos. e que no dia e hora antes supramencionados tiveram uma discussão por motivos de ciúmes, pois o indiciado suspeitou que a vítima estava lhe traindo, e após um longo período de ofensas verbais o autor partiu para agressão e com uma faca atingiu por várias vezes a região cervical da vítima, logo em seguida empreendeu fuga.

Em rondas pelo Bairro do Mutirão, a Polícia Militar foi comunicada sobre o crime, e ao chegar no local do fato, encontraram uma mulher com várias facadas em seu corpo, e de posse das informações acerca do denunciado saíram em diligência no sentido de localizá-lo, tendo o encontrado nas proximidades de onde tinha acontecido a agressão, razão pela qual o conduziram a delegacia para procedimentos cabíveis.

O indiciado, em seu depoimento prestado na DEPOL, confessou ter agredido e esfaqueado sua companheira, alegando ainda que não tinha a intenção de matá-la.

TIPIFICAÇÃO LEGAL:

(...)

Pelo exposto, a conduta dolosa praticada pelo denunciado é típica, antijurídica e culpável, qualificando-se como delituosa em face da norma Substantiva Penal Pátria, estando incurso no artigo 121, § 2º, inciso VI, c/c artigo 14, II, ambos do Código Penal, c/c artigo 7, inciso I, da Lei 11340 / 2006.

(...)

Da sentença de pronúncia:

(...)

1.
Relatório

Cuida-se de denúncia formulada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO contra FRANCINALDO CHAGAS DA SILVA, já qualificado nos autos, atribuindo-lhe o crime capitulado no art. 121, § 2º, VI, c/c art. 14, II, do CP, e art. 7°, inciso I, da Le nº i11.340/06.

(...)

2.
Fundamentos.

(...)

Acerca das
qualificadoras
incidentes no caso, constato que o titular da ação penal aventou aquelas indicadas no art. 121, §2º, incisos
II e III
(fundamentação das alegações finais),
IV
(pedido das alegações finais), e
VI
(denúncia).

Compulsando os autos, tenho que, numa análise de mera adequação típica, baseada nas teorias da asserção e substanciação, à luz dos fatos colhidos na instrução, os indícios militam em desfavor do acusado, restando, em uma análise precária, admissível a condução da discussão acerca das qualificadoras supracitadas para a fase do Plenário do Tribunal do Júri.

Observa-se a
adequação formal da conduta à qualificadora do inciso VI do §2º do art. 121 do CP (feminicídio)
, na medida em que o fato fora supostamente praticado, pelo que até agora se constata, em razão de
sentimento de posse
do acusado em relação à vítima, em
menosprezo à condição de mulher
, bem como
a violência fora cometida no âmbito de relação doméstica
, o que se amolda ao que é descrito no
art. 121, §2º-A, I e II
.

Constata-se, ademais, que o acusado, pelo que se avulta dos autos até o momento, supostamente deflagrou a
conduta surpreendendo a ofendida, eis que saiu repentinamente de um local onde se encontrava oculto (quintal de casa) e, armado com uma faca, atingiu uma vítima que não apenas estava desarmada, como também era fisicamente mais fraca
, o que denota o emprego de recurso que tornou impossível ou ao menos dificultou a defesa da ofendida, amoldando-se ao
inciso IV do §2º do art. 121 do CP (recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido)
.

Apura-se, adicionalmente, em uma análise sumária do conteúdo probatório, que
o acusado lacerou a vítima com dois golpes de faca, método sabidamente cruel de tentar ceifar a vida de um ser humano, tanto é assim que a ofendida sofreu grave sequela da violência empregada, qual seja, a perda de movimento de um dos braços
, motivo pelo qual a conduta também se encaixa na qualificadora colhida no
inciso III do §2º do art. 121 do CP (emprego de meio insidioso ou cruel)
.

Por fim, o amoldamento do ciúme como qualificadora do motivo fútil é alvo de controvérsias doutrinárias e jurisprudenciais. Fato é que,
pelo que emerge dos autos, o ciúme do acusado foi o móvel do crime
, e, assim, nesta fase primária da ritualística processual dos crimes dolosos contra a vida, deve-se privilegiar a condução das eventuais dúvidas ao juízo natural da causa, qual seja, o Tribunal do Júri, para que o corpo de jurados, à luz das provas e dos debates orais, possa formar seu convencimento. Assim, estando presentes os indícios do ciúme como motivação do delito, tenho que a conduta do réu se adéqua formalmente ao
inciso II do §2º do art. 121 do CP (motivo fútil)
, cuja análise final deve ser realizada no plenário do Tribunal do Júri.

Diante disso, concluo ser admissível a acusação, razão pela qual somente ao Júri Popular caberá uma análise mais aprofundada e vertical das teses suscitadas pelas partes e, sobretudo, aquilatar os depoimentos das testemunhas, decidindo, ao final, de acordo com o convencimento a que chegarem seus componentes.

3.
Dispositivo.

Ante o exposto e tudo mais que dos autos consta, com base no art. 413 do Código de Processo Penal, hei por bem
PRONUNCIAR
o acusado
FRANCINALDO CHAGAS DA SILVA
, devidamente qualificado nos autos, submetendo-o ao julgamento do Júri Popular, com base na imputação colhida no
art. 121, § 2º, II, III, IV e VI, c/c art. 14, II, do CP, e art. 7°, inciso I, da Le nº i11.340/06
.

Pois bem, trata-se de
Recurso em sentido Estrito
interposto contra decisão de pronúncia, na qual foram incluídas qualificadoras não constantes da denúncia, sob a alegação de violação ao princípio da correlação e à garantia do contraditório e da ampla defesa.

DA NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO ENTRE DENÚNCIA E PRONÚNCIA

A denúncia é peça acusatória inaugural, devendo conter, de maneira clara e específica, todos os elementos que configuram o delito imputado ao réu, bem como eventuais qualificadoras que possam influenciar a capitulação jurídica e a eventual sanção penal.

No presente caso, se constata que as qualificadoras previstas no inciso IV do §2º do art. 121 do CP (recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido); inciso III do §2º do art. 121 do CP (emprego de meio insidioso ou cruel) e inciso II do §2º do art. 121 do CP (motivo fútil), foram inseridas na sentença de pronúncia uma vez não restarem devidamente narrada na inicial, em evidente afronta ao princípio da correlação.

Pelo princípio da correlação, o réu se defende dos fatos, e não da imputação. Como não consta da inicial que o crime ocorreu mediante ofensa aos parágrafos II, III e IV, do art. 121, do CPB, tais qualificadoras devem ser afastadas.

Nos termos da orientação jurisprudencial, "O princípio da correlação entre a acusação e a sentença é uma garantia típica do sistema acusatório, em que são bem definidas as funções de acusar, defender e julgar. É indiscutível que, nos crimes afetos ao Tribunal do Júri, a pronúncia deverá estar de acordo com o que foi narrado na inicial acusatória" (
AgRg no AREsp n. 925.669/MT
, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 2/8/2018, DJe de 9/8/2018).

Na hipótese, a sentença de pronúncia incluiu qualificadoras acima reportadas, que não constaram da denúncia e nem dos fatos nela descritos, o que afronta o princípio da correlação.

Com efeito, o réu se defende dos fatos narrados na inicial acusatória e não da sua capitulação jurídica, de forma que, não tendo sido devidamente narrada na denúncia a motivação que levou ao suposto desentendimento entre a vítima e o recorrente, a justificar a agravante do motivo fútil, nem também elementos que possa se inferir pela presença da agravante prevista no inciso III (emprego de meio insidioso ou cruel) já que a denúncia reporta ter o acusado, com uma faca, atingido a vítima por várias vezes, mesmo entendimento que leva a se ter em relação a qualificadora prevista no inciso IV do §2º do art. 121 do CP (recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido) já que não existe um relato na exordial de como os fatos efetivamente vieram a ocorrer, pelo que se mostra incabível a manutenção das qualificadoras aqui mencionadas, as quais devem ser afastadas da pronúncia, nos termos da jurisprudência em vigor. Confira-se:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO. INCLUSÃO DE QUALIFICADORAS PELO ACÓRDÃO IMPUGNADO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO ENTRE A DENÚNCIA E A PRONÚNCIA. MOTIVO FÚTIL. AUSÊNCIA DE DESCRIÇÃO DA MOTIVAÇÃO DA CONDUTA NA EXORDIAL ACUSATÓRIA. MANIFESTO CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

1. O remédio constitucional tem suas hipóteses de cabimento restritas, não podendo ser utilizado em substituição a recursos processuais penais, a fim de discutir, na via estreita, temas afetos a apelação criminal, recurso especial, agravo em execução, tampouco em substituição a revisão criminal, de cognição mais ampla. A ilegalidade passível de justificar a impetração do habeas corpus deve ser manifesta, de constatação evidente, restringindo-se a questões de direito que não demandem incursão no acervo probatório constante de ação penal.

2. O princípio da correlação entre a acusação e a decisão de pronúncia representa uma das mais relevantes garantias do direito de defesa, uma vez que assegura que apenas podem constar da pronúncia os fatos que foram narrados na inicial acusatória, de forma a assegurar a não submissão do acusado ao Conselho de Sentença por fatos não descritos na denúncia.

3. No caso, o Tribunal a quo reconheceu a qualificadora do motivo fútil. Contudo, da mera leitura da exordial, verifica-se que não houve nenhuma descrição fática no sentido de que o motivo impulsionador da prática delituosa tenha sido o anterior relacionamento amoroso com a vítima.

4. Houve violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, na medida em que o réu se defende dos fatos narrados na proemial acusatória, e não da capitulação atribuída à sua conduta.

5. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para determinar que seja excluída da decisão de pronúncia a qualificadora referente ao motivo fútil, prevista no inciso
II

do § 2º
do art.
121
do
Código Penal
.

(
HC n. 256.468/ES
, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 15/12/2016, DJe de 2/2/2017.)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. RÉU PRONUNCIADO POR TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL. QUALIFICADORA AFASTADA PELO TRIBUNAL A QUO. MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. É possível a exclusão de qualificadoras na fase do iudicium accusationis quando elas são manifestamente improcedentes, sem que isso usurpe a competência do Tribunal popular.

2. A denúncia deve descrever, minimamente, o motivo da desavença que dá causa ao homicídio, para possibilitar ao réu o exercício da plenitude de defesa assegurada constitucionalmente. Ademais, não é qualquer desavença anterior que qualifica o crime, pois, se a origem do desentendimento é desconhecida, não há como dizer sequer se o crime foi torpe, fútil ou mesmo privilegiado.

3. Agravo regimental não provido. (
AgRg no REsp n. 1.643.189/RS
, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 25/9/2018, DJe de 11/10/2018.)

Conforme leciona Fernando da Costa Tourinho Filho, “o princípio da correlação entre a imputação e a decisão exige que a decisão final guarde estrita correspondência com a acusação formalizada, a fim de evitar surpresas e prejuízos à defesa” (Processo Penal, 38ª edição, São Paulo: Saraiva, 2016).

A omissão das qualificadoras na denúncia impede a defesa de preparar adequadamente sua estratégia, prejudicando o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa, conforme garantido pelo art. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal. Precedentes.

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. DENÚNCIA QUE NÃO DESCREVE A MOTIVAÇÃO DO CRIME. QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL AFASTADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. 1. "O princípio da correlação entre a acusação e a sentença é uma garantia típica do sistema acusatório, em que são bem definidas as funções de acusar, defender e julgar. É indiscutível que, nos crimes afetos ao Tribunal do Júri, a pronúncia deverá estar de acordo com o que foi narrado na inicial acusatória" ( AgRg no AREsp n. 925.669/MT, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 2/8/2018, DJe de 9/8/2018). 2. Hipótese em que o Tribunal de origem afastou da pronúncia a qualificadora do motivo fútil por afronta o princípio da correlação, uma vez que não restou devidamente narrada na inicial a motivação do suposto desentendimento entre a vítima e o denunciado. Incidência da Súmula 83/STJ. 3. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no REsp: 1995805 RS 2022/0101893-7, Data de Julgamento: 04/10/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/10/2022).

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO. INCLUSÃO DE QUALIFICADORAS PELO ACÓRDÃO IMPUGNADO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO ENTRE A DENÚNCIA E A PRONÚNCIA. MOTIVO FÚTIL. AUSÊNCIA DE DESCRIÇÃO DA MOTIVAÇÃO DA CONDUTA NA EXORDIAL ACUSATÓRIA. MANIFESTO CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. O remédio constitucional tem suas hipóteses de cabimento restritas, não podendo ser utilizado em substituição a recursos processuais penais, a fim de discutir, na via estreita, temas afetos a apelação criminal, recurso especial, agravo em execução, tampouco em substituição a revisão criminal, de cognição mais ampla. A ilegalidade passível de justificar a impetração do habeas corpus deve ser manifesta, de constatação evidente, restringindo-se a questões de direito que não demandem incursão no acervo probatório constante de ação penal. 2. O princípio da correlação entre a acusação e a decisão de pronúncia representa uma das mais relevantes garantias do direito de defesa, uma vez que assegura que apenas podem constar da pronúncia os fatos que foram narrados na inicial acusatória, de forma a assegurar a não submissão do acusado ao Conselho de Sentença por fatos não descritos na denúncia. 3. No caso, o Tribunal a quo reconheceu a qualificadora do motivo fútil. Contudo, da mera leitura da exordial, verifica-se que não houve nenhuma descrição fática no sentido de que o motivo impulsionador da prática delituosa tenha sido o anterior relacionamento amoroso com a vítima. 4. Houve violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, na medida em que o réu se defende dos fatos narrados na proemial acusatória, e não da capitulação atribuída à sua conduta. 5. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para determinar que seja excluída da decisão de pronúncia a qualificadora referente ao motivo fútil, prevista no inciso II do § 2º do art. 121 do Código Penal. (STJ - HC: 256468 ES 2012/0212422-2, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 15/12/2016, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/02/2017)

Diante das violações apontadas,
torna-se evidente que a decisão de pronúncia desrespeitou o princípio da correlação e as garantias constitucionais asseguradas ao acusado, devendo ser excluída da sentença de pronúncia as qualificadoras que não constaram da denúncia
, de maneira a se restabelecer o devido processo legal e as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

DA PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE TENTATIVA DE FEMINICIDIO PARA LESÃO CORPORAL

Aduz a defesa que o denunciado deve ser despronunciado, reformando a sentença, com a desclassificação da conduta que lhe foi inicialmente atribuída para a lesão corporal grave ou por misoginia.

É de bom alvitre esclarecer que o juiz só poderá desclassificar a infração penal, cuja denúncia foi recebida como delito doloso contra a vida, em caso de cristalina certeza quanto à ocorrência de crime diverso daqueles previstos no art. 74, § 1º, do CPP. Em outras palavras, só poderá o magistrado concluir pela desclassificação quando estiver plenamente convencido acerca da ausência de animus necandi, o que no presente caso não ocorreu.

A partir do momento em que o juiz togado invade seara alheia, ingressando no mérito do elemento subjetivo do agente, para afirmar ter ele agido com
animus necandi
(vontade de matar) ou não, necessitará ter lastro suficiente para não subtrair, indevidamente, do Tribunal Popular competência constitucional que lhe foi assegurada. É soberano, nessa matéria, o povo para julgar seu semelhante, razão pela qual o juízo de desclassificação merece sucumbir a qualquer sinal de dolo, direto ou eventual, voltado à extirpação da vida humana.

Após detida análise dos autos, observa-se que, diante do conjunto probatório até então produzido,
haver indícios suficientes
de que o Recorrente praticou a conduta tipificada no
art. 121, § 2º, VI, c/c art. 14, II, do CP, e art. 7°, inciso I, da Le nº i11.340/06.

Tal fato se evidencia, notadamente, pelo depoimento judicial da vítima Marilene da Silva Nunes
,
que foi corroborado pelos depoimentos das testemunhas policiais. As declarações foram gravadas em mídia e assim resumidas na sentença de pronúncia:

A ofendida MARILENE DA SILVA NUNES relatou que conviveu maritalmente com o acusado por 04 (quatro) anos, relacionamento este muito conturbado, com vários episódios de agressões físicas, verbais e ameaças de morte. Mesmo com muito medo de terminar o relacionamento, a vítima tomou a referida decisão, momento em que FRANCINALDO mais uma vez lhe ameaçou de morte dizendo se ela se separasse dele, não ficaria com mais ninguém. No dia anterior ao fato, o réu disse que sairia para consumir bebida alcoólica e, na volta, mataria a vítima. MARILENE foi para a casa de sua mãe e, ao retornar para casa, encontrou o denunciado, momento em que se iniciou uma discussão, ocasião em que o réu pegou uma faca e saiu de casa, mas depois tomou conhecimento que ele ficou escondido no quintal do imóvel. Na manhã do dia seguinte, repentinamente o acusado partiu para cima da vítima e desferiu contra ela 2 (duas) facadas próximas ao seu pescoço, em seguida empreendeu fuga. A vítima gritou por socorro e foi amparada por vizinhos, que acionaram a polícia. A depoente relatou que perdeu por completo o movimento do braço, o que também pode ser comprovado por meio da documentação anexada aos autos. Questionada, a ofendida afirma que o réu pretendia lhe matar em razão do seu excessivo ciúme.

Os policiais ADILSON DA SILVA LEAL, GILMAR BERTOLDO MAIA e JOSÉ ANTONIO SILVA DOS SANTOS ratificaram os fatos narrados na exordial, acrescentando que durante a prisão o acusado confessou a autoria delitiva, bem como afirmou que a motivação do crime seria por ciúmes.

Os boletins médicos, por sua vez, atestam as lesões sofridas pela ofendida que resultaram em grave sequela pela violência empregada, dentre elas a perda de movimento de um dos braços.

Como muito bem fundamentado na sentença de pronúncia, pela prova documental e testemunhal produzida, há fortes indícios da intenção de matar a vítima e sua conduta jamais se amoldaria ao pedido de desclassificação como quer crer a defesa, visando que o agente responda somente pelos atos praticados que seriam as lesões corporais.

De fato, no caso, não há provas seguras neste momento que amparem o pleito de desclassificação para lesão corporal.

Na fase da pronúncia, vige o princípio do
in dúbio pro societate
. Havendo provas da materialidade do crime contra a vida, em sua modalidade tentada, e indícios suficientes da autoria, deve-se submeter o acusado a julgamento pelo juiz natural da causa (o Tribunal do Júri Popular). Nesse sentido está a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA. PROVAS DOS AUTOS. VIOLAÇÃO DO ART. 155 DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, satisfazendo-se, tão somente, pelo exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria.
A pronúncia não demanda juízo de certeza necessário à sentença condenatória, uma vez que as eventuais dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se em favor da sociedade -
in dubio pro societate.
2. Impossibilidade de se admitir a pronúncia de acusado com base em indícios derivados do inquérito policial. Precedentes. 3. Por outro lado, na hipótese dos autos, a sentença de pronúncia foi calcada tanto em provas inquisitivas quanto em provas produzidas em juízo, não merecendo reforma, portanto, a decisão agravada. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ – AgRG no AERsp 1363973/MT, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 30/04/2019, com grifos inseridos).

O Supremo Tribunal Federal

já decidiu que o princípio do
in dúbio pro societate
não viola o princípio da inocência. A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE TRIBUNAL. 1.
O princípio do
in dubio pro societate
, insculpido no art. 413 do Código de Processo Penal, que disciplina a sentença de pronúncia, não confronta com o princípio da presunção de inocência, máxime em razão de a referida decisão preceder o
judicium causae
. Precedentes: ARE 788288 AgR/GO, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 24/2/2014, o RE 540.999/SP, Rel. Min. Menezes de Direito, Primeira Turma, DJe 20/6/2008, HC 113.156/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 29/5/2013. 2. O acórdão recorrido extraordinariamente assentou: “RESE – Pronúncia – Recurso de defesa – Impossibilidade de absolvição ou impronúncia – Indícios de autoria e materialidade do fato – Negado provimento ao recurso da defesa.” 3. Agravo regimental DESPROVIDO. (STF – ARE 788457 AgR, Relator (a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 13/05/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-101 DIVULG 27-05-2014 PUBLIC 28-05-2014, com grifos inseridos).

De igual modo, se
as provas constantes dos autos não afastam, com a necessária certeza, o
animus necandi,
deve-se manter a pronúncia (afastando a desclassificação para outro delito capitulado no Código Penal), deixando ao Tribunal do Júri a sentença final. Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. PENAL. PROCESSO PENAL. JÚRI. TENTATIVA DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. CERTEZA DA MATERIALIDADE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E DO ANIMUS NECANDI. PRONÚNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A jurisprudência majoritária desta Corte de Justiça é de que a pronúncia encerra mero juízo de admissibilidade da inicial acusatória e que o art. 413 do Código de Processo Penal exige tão somente a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria.
O
animus necandi
só pode ser afastado quando manifestamente improcedente.
(...) 4. Recurso especial conhecido e provido, a fim de restabelecer a decisão de pronúncia, e, superada a questão relativa à existência de indícios suficientes de autoria, determinar que o Tribunal de origem prossiga na análise das demais teses defensivas do recurso em sentido estrito, da forma que entender de direito. (STJ – Resp 1840262/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 10/08/2020, com grifos nosso).

Sendo assim, a almejada desclassificação da infração pelo reconhecimento da lesão corporal no procedimento do júri, como suscitado pela defesa, somente deve ser decretada em caráter excepcional, quando irretorquivelmente comprovada a ausência de
animus necandi
, o que não é o caso destes autos, sendo
incabível o pleito de desclassificação pretendido pela defesa.

DA EXCLUSÃO DE QUALIFICADORAS

Quanto ao pleito de afastamento de circunstâncias qualificadoras contidas no art. 121, incisos II, III e IV do CP, resta prejudicado na medida em que já foi apreciado no momento em que se procedeu com a análise da arguição de nulidade da pronúncia e ou exclusão de qualificadoras não contidas na denúncia decorrente da violação do princípio da correlação entre denúncia e a sentença de pronúncia, cuja decisão acolheu o pleito do recorrente afastando reportadas qualificadoras da sentença de pronúncia.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para excluir da sentença de pronúncia as qualificadoras
previstas nos

incisos II, III e IV, do art. 121, do CPB,

por violação ao princípio da correlação, mantendo a decisão guerreada em seus demais termos, conforme a fundamentação.

É o voto.

Belém,
data registrada no sistema
.

SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 19/12/2024